Tribunal: TJES
Processo: 5026814-54.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026814-54.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: CARLOS ANDRE RODRIGUES SANTANA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5026814-54.2023.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO
C6
S/A
.

RECORRID
O
:
CARLOS ANDRE RODRIGUES SANTANA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

IMPEDIMENTO
:
JUIZ DE DIREITO

IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

CONHEÇO
do
r
ecurso
i
nominado interposto pelo banco réu, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
razão que o
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. BANCO RÉU QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. TESE
DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
REJEITADA.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
p
or
BANCO C6 S/A
, em face da sentença
proferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos: “
Ante exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas pelo polo Demandado, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:
1) RATIFICAR
os termos da medida liminar, tornando-a definitiva em todos os seus termos. E consequentemente,
CONDENAR
o Requerido a se abster de efetuar cobranças ao Autor referente ao débito discutido nesses autos, bem como
CONDENAR
o Requerido a manter, de forma definitiva, a baixa nos débitos em desfavor da parte Autora, referente aos débitos discutidos nesses autos, junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de aplicação de multa.
2) DECLARAR
reincidido o contrato da conta bancária de titularidade do Autor junto ao Requerido, bem como seus produtos e acessórios vinculados, como também
DECLARAR
a inexistente o débito reclamado nestes autos, bem como qualquer débito proveniente da conta bancária e produtos vinculados, reclamados nestes autos.
3) CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).
”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O recorrente
em suas razões recursais requer a reforma
integral
da sentença, alegando
que a negativação em questão se revela lícita, conquanto derivado de débito decorrente de serviços prestados (cartão de crédito).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia ao
réu/
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em tela.

4.

Quanto a
o recurso manejado, percebo que não enfrentou o principal fundamento da sentença que em favor do autor, isso porque sustenta na peça que o mesmo contratou serviços e que possui encargos, além das faturas e que portanto deixou de adimplir as pecúnias, razão que negativado. Ocorre que a contratação é incontroversa, vez que confessada pelo próprio autor na prefacial, a questão é que o mesmo argumentou, e elencou conjunto probatório para tal, que cancelou o serviço sem débitos em aberto e que a negativação ocorreu indevidamente por tal motivo, já que não só encerrou o negócio jurídico com o réu, mas também adimpliu o que lhe seria devido.

5.
É nesse caminho que vislumbro e-mail em que a própria ré confessa que em Abril de 2023 o autor não possuía pendência financeira, ao passo em que o cancelamento do serviço ocorreu no mês anterior. Outrossim, o débito da negativação é relativo aos encargos decorrentes da relação jurídica entre as partes e ocorreu após o cancelamento, ao passo em que o autor comprova não ser inadimplente quando do encerramento e o recorrente não faz prova de que houve reabertura da conta bancária, ônus que lhe cabia, em especial pela inversão do ônus da prova.

6.

Portanto, afere-se que as razões recursais são imprósperas, porque não se discute a primeira contratação que deu origem a relação jurídica, não se tata de vício de consentimento ou fraude, o autor contratou o serviço

7
.

O que está sob exame é a negativação promovida pelo réu por débito posterior ao cancelamento dos serviços pelo autor, o que restou comprovado, assim como o adimplemento, de modo que o recorrente não foi capaz de comprovar a reabertura que poderia tornar devida a inscrição objeto dos autos, ônus que lhe pertencia e que deixou de cumprir.

8.
De certo que a responsabilidade do recorrente é objetiva, que responde pelos danos causados independentemente de dolo ou culpa, acertada está a sentença objurgada quanto ao reconhecimento da ilegalidade da inscrição bem pelo pelas condenações decorrentes.

9
.

De outra quadra,
verific
o
configurado
lesão a direito de personalidade d
o
autor
,
vez que é
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos.
Veja
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1.
Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.
Precedentes.1.1. É inviável o acolhimento da tese da ausência de responsabilidade civil da agravante, pois, para tanto, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada a esta Corte Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia. 3. A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido objeto de interpretação divergente pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. 4. Agravo interno desprovido. (
STJ
– AgInt no AREsp: 2291017 MA 2023/0035447-3, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

1
0
.
Por fim, em relação ao quantum indenizatório
arbitrado em
R$
5
.
.
0
00
,
00
(
cinco
mil reais
)

tenho que adequado, encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e está na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos, consignando ainda que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores exorbitantes ou irrisórios, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, o que não é o caso.

1
1
.

P
ortanto
, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso

interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
3
.
C
ONDENO

o
recorrente

ao pagamento de custas processuais
(preparo realizado). Sem condenação de sucumbência porque recorrido desassistido de advogado.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)